Tribunal: TCU
Processo: 036.741/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12111/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.741/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Anna Regina dos Santos Condeixa (CPF XXX.535.147-XX); Dea Lucia B Coufal (CPF XXX.415.670-XX); Felicia Musikman (CPF XXX.049.317-XX); Herberto de Azevedo Sales Filho (CPF XXX.876.277-XX); Julio Barbosa Castro (CPF XXX.925.257-XX); Marcela Salgado Lacerda (CPF XXX.560.406-XX); Marcia Distasio Pereira (CPF XXX.722.757-XX); Maria Auxiliadora Correa Neves (CPF XXX.393.707-XX) e Suzy Myriam Lerner (CPF XXX.067.047-XX). 1.3. Unidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.